Tribunal: CARF
Processo: 11065.724195/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.724195/2012-91
ACÓRDÃO
9303-016.484 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO RECORRIDA EM
CONFORMIDADE COM SÚMULA DO CARF.
Nos termos do art. 118, § 3o do RICARF/2023, “não cabe recurso especial
de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso”.
Súmula CARF no 188, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
20/06/2024 – vigência em 27/06/2024.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.480, de 24 de janeiro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11065.724636/2012-54, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.484 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.724195/2012-91
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Helcio Lafetá Reis (substituto integral), Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário, Vinícius Guimarães, Régis Xavier Holanda (Presidente)
Ausente(s) o conselheiro(a) Dionísio Carvallhedo Barbosa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face de acórdão assim ementado:

CRÉDITO. FRETE DE AQUISIÇÃO.
É possível a concessão de crédito das contribuições na aquisição de frete de
aquisição desde que este seja essencial ou relevante ao processo produtivo.

A PFN apresentou recurso especial aduzindo divergência jurisprudencial de
interpretação da legislação tributária quanto à possibilidade de tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre os valores relativos aos fretes na aquisição de insumos
não tributados e nas aquisições de insumos de pessoas físicas, indicando como paradigmas os
Acórdãos no 9303-005.154 e 3301-002.298.
Em despacho foi admitido o Recurso Especial fazendário em face do preenchimento
dos requisitos processuais, entendendo que “enquanto o acórdão recorrido reconheceu os
créditos de PIS/Cofins sobre os fretes na aquisição de insumos não tributados e nas aquisições de
insumos de pessoas físicas, os paradigmas, em contextos fáticos semelhantes, adotaram, por
entender faltar previsão legal, o entendimento oposto”
Não houve apresentação de contrarrazões pelo contribuinte.
É o relatório.

Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.484 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.724195/2012-91
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma
como razões de decidir:
Admissibilidade
Como relatado, o Recurso Especial Fazendário foi inicialmente admitido
exclusivamente face o preenchimento dos requisitos processuais
aplicáveis.
Ocorre que em 20 de junho de 2024, posteriormente à própria prolação do
Despacho de Admissibilidade (11 de março de 2022), foi aprovada, por esta
3a Turma da CSRF, a Súmula CARF no 188, referendando o entendimento
manifestado pela Turma de origem:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
Com efeito, o acórdão Recorrido, em sua parte dispositiva, coaduna
integralmente com a disposição sumular:
2.2.5. Desta forma, uma vez demonstrado documentalmente que a
Recorrente arcou com os fretes de aquisição (Venda EXW) e que sobre
este serviço incidiu integralmente a contribuição em voga, de rigor a
concessão do crédito.
3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso
Voluntário e a ele dou provimento para afastar as glosas sobre os fretes de
insumos não tributados e aquisições de pessoas físicas.
(sem destaques no original)
Assim, nos termos do art. 118, §3o do RICARF/2023, é de rigor o não
conhecimento do presente recurso especial:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.484 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11065.724195/2012-91
4
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma de Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Portanto, não deve ser conhecido o apelo.
Pelo exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial fazendário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 528
DF CARF MF
Original